Tribunal: TJPA
Processo: 0006873-78.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ? ART. 157, § 2°, II DO CPB ? SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA DO RÉU HUGO LEONARDO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NA AÇÃO PATRIMONIAL CENSURÁVEL ? DOSIMETRIA ? REDIMENCIONAMENTO DA PENA MENSURADA A PATAMARES MÍNIMOS ? INOCORRÊNCIA ? QUANTUM AFERIDO ACIMA DO PATAMAR MINIMO CONSIDERANDO A OCORRÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITAM O ACRESCIMO ? PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA ? INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ ? IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DECORRENTE DO ART. 97 DA CF/88, CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. ADEMAIS ENUNCIADOS SUMULARES NÃO DETÉM FORÇA DE LEI, CENÁRIO QUE INVIABILIZA A DECLARAÇÃO PRETENDIDA ? TESE DA DEFESA DO RÉU RAYLSON RIBEIRO ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA AO MÍNIMO LEGAL ? INOCORRÊNCIA ? CONSIDERANDO A PRESENÇA DE MODULADORES DEFAVORÁVEIS A PENA FOI ELEVADA A PATAMARES ADEQUADOS E PROPORCIONAIS AO DELITO COMETIDO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU RAYLSON RIBEIRO A PENA DE 06 ANOS,11 MESES, 10 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DO RÉU HUGO LEONARDO CONDENADO A PENA DE 06 ANOS, 01 MÊS,10 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, INCURSOS NOS TERMOS DO ART. 157, § 2º, II DO CPB ? DECISÃO UNÂNIME. RECURSO DA DEFESA DO RÉU HUGO LEONARDOI - Diante dos argumentos esposados, podemos concluir que os relatos das vítimas, juntamente com as provas orais apresentadas pelos policiais, nos remetem a concluir que a ação delituosa teria sido perpetrada pelos acusados, não havendo outra maneira de aferir de como teria ocorrido o evento ilícito reprovável. Destarte, a vítima reconheceu os réus, além dos policiais que o identificaram através das filmagens. Desta forma e associando todas essas evidências, os policiais ainda encontraram no bagageiro da moto de Hugo, as roupas utilizadas no assalto;II - Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. Precedentes do STJ;III - Embora presente a atenuante da confissão espontânea, esta não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do piso legal. Sob esse aspecto, merece ser refutada a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois além da vedação decorrente do art. 97 da Constituição Federal ? cláusula de reserva do plenário -, enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida;TESE DA DEFESA DO RÉU RAYLSON RIBEIROI - No tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime. In casu, o juízo fez uma detida análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável o vetor da culpabilidade, conduta social e consequências do crime e justificou a aferição da pena-base. De sorte que das circunstancias judicias desfavoráveis ao réu, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto;II - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos acusados no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foram julgados e ao final condenados cabendo ao RÉU RAYLSON RIBEIRO A PENA DE 06 ANOS,11 MESES, 10 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DO RÉU HUGO LEONARDO CONDENADO A PENA DE 06 ANOS, 01 MÊS,10 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, INCURSOS NOS TERMOS DO ART. 157, § 2º, II DO CPBIII- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006873782016.814.0005.
APELANTES: RAYLSON RIBEIRO DOS SANTOS

HUGO LEONARDO ALVES MARIANO.
PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ART. 157, § 2°, II DO CPB - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA DO RÉU HUGO LEONARDO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NA AÇÃO PATRIMONIAL CENSURÁVEL - DOSIMETRIA - REDIMENCIONAMENTO DA PENA MENSURADA A PATAMARES MÍNIMOS - INOCORRÊNCIA -
QUANTUM
AFERIDO ACIMA DO PATAMAR MINIMO CONSIDERANDO A OCORRÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITAM O ACRESCIMO - PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE - vedação decorrente do art. 97 da CF/88, cláusula de reserva do plenário. ADEMAIS enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida -
TESE DA DEFESA DO RÉU RAYLSON RIBEIRO
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA AO MÍNIMO LEGAL - INOCORRÊNCIA - CONSIDERANDO A PRESENÇA DE MODULADORES DEFAVORÁVEIS A PENA FOI ELEVADA A PATAMARES ADEQUADOS E PROPORCIONAIS AO DELITO COMETIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU
RAYLSON RIBEIRO A PENA DE 06 ANOS,11 MESES, 10 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA
, em regime inicial SEMIABERTO E DO RÉU HUGO LEONARDO condenado a pena de 06 ANOS, 01 MÊS,10 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO, incursos nos termos do art. 157, § 2º, II do CPB - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DA DEFESA DO RÉU HUGO LEONARDO
I - Diante dos argumentos esposados, podemos concluir que os relatos das vítimas, juntamente com as provas orais apresentadas pelos policiais, nos remetem a concluir que a ação delituosa teria sido perpetrada pelos acusados, não havendo outra maneira de aferir de como teria ocorrido o evento ilícito reprovável. Destarte, a vítima reconheceu os réus, além dos policiais que o identificaram através das filmagens. Desta forma e associando todas essas evidências, os policiais ainda encontraram no bagageiro da moto de Hugo, as roupas utilizadas no assalto;
II - Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. Precedentes do STJ;
III - Embora presente a atenuante da confissão espontânea, esta não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do piso legal. Sob esse aspecto, merece ser refutada a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois além da vedação decorrente do art. 97 da Constituição Federal - cláusula de reserva do plenário -, enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida;
TESE DA DEFESA DO RÉU RAYLSON RIBEIRO
I - No tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime.
In casu
, o juízo fez uma detida análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável o vetor da culpabilidade, conduta social e consequências do crime e justificou a aferição da pena-base. De sorte que das circunstancias judicias desfavoráveis ao réu, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto;
II - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos acusados no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foram julgados e ao final condenados cabendo ao
RÉU
RAYLSON RIBEIRO A PENA DE 06 ANOS,11 MESES, 10 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA
, em regime inicial SEMIABERTO E DO RÉU HUGO LEONARDO condenado a pena de 06 ANOS, 01 MÊS,10 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO, incursos nos termos do art. 157, § 2º, II do CPB
III- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.
Belém, 10 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

RAYLSON RIBEIRO DOS SANTOS, foi condenado a pena de 06 ANOS,11 MESES, 10 DIAS E 13 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO E HUGO LEONARDO ALVES MACHADO, condenado a pena de 06 ANOS, 01 MÊS,10 DIAS E 13 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II do CPB. Inconformados com as respectivas penas, interpuseram os respectivos recursos, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Altamira/PA.

Em suas razões, a defesa do réu HUGO LEONARDO, em face da precariedade das provas apresentadas, a absolvição por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou que as razões apresentadas pela inflar a pena base seriam inidôneas, assim, necessário que a pena base seja aplicada no seu patamar mínimo, com redução em 1/6 em face da majorante, além da manutenção da atenuante da menoridade, mesmo que fique abaixo do mínimo, devido a aplicação da sumulo 231 do STJ, por ser inconstitucional. E por fim, seja reconhecido a participação de menor importância no valor máximo e legal e isentar o acusado das custas e despesas processuais.

Por sua vez a defesa do acusado RAYLSON RIBEIRO, assentou que a pena base seja a mesma aplicada para o réu HUGO LEONARDO, EM 04 ANOS, reconhecer a inconstitucionalidade da sumula 231 do STJ, e a manutenção da a atenuante da menoridade da confissão, mesmo aquém do mínimo legal e isentar o acusado das custas e despesas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial para decotar as custas e as despesas processuais.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Conta dos autos que no dia 27.06.2016, por volta das 15h, a loja da 01 localizada na Av. Djalma Dutra, bairro centro, neste município foi cenário do roubo de uma quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie, 47 (quarenta e sete) aparelhos móveis, além de um relógio de pulso dourado. De acordo com o depoimento prestado pela vítima CÍCERO BEZERRA, proprietário da Loja 01, dois assaltantes, portando armas de fogo, invadiram o estabelecimento e anunciaram o roubo.

Ocorre que após o delito, ao analisar as imagens do circuito interno da loja, agentes da Polícia Civil reconheceram um dos assaltantes, de nome RAYLSON RIBEIRO DOS SANTOS. Ato contínuo, em diligências, os referidos agentes policiais tomaram conhecimento de que RAYLSON estava residindo na casa de uma pessoa denominada HUGO. Em depoimento às investigações, nas proximidades da casa de HUGO, no bairro Bela Vista, o Mesmo Ibi encontrado em uma motocicleta Honda Biz preta, placa 1VM-8850, portando no bagageiro uma camiseta branca com listra azul do Senai, calça jeans escuro "mix jeans" e uma bota de operário de couro preta, vestimentas compatíveis com as roupas utilizadas por um dos meliantes no assalto, conforme imagens do circuito interno da loja.

Devidamente processados,
RAYLSON RIBEIRO DOS SANTOS, foi condenado a pena de 06 ANOS,11 MESES, 10 DIAS E 13 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO E HUGO LEONARDO ALVES MACHADO, condenado a pena de 06 ANOS, 01 MÊS,10 DIAS E 13 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO, incursos nos termos do art.
157, § 2º, II do CPB. Informados interpuseram os respectivos recursos, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da Vara Criminal de Altamira/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise dos recursos.

DAS PROVAS

Segundo o que se extrai dos autos, as evidências demonstram a autoria e da materialidade delitiva, viabilizando, desta maneira, os termos da acusação e ratificando o protagonismo dos acusados no evento patrimonial reprovável, senão vejamos:

A vítima Cícero de Araújo Bezerra, declarou:
Que, 3 indivíduos entraram no estabelecimento; enquanto um pedia um serviço a uma funcionária, os outros 2 dirigiram-se a outra vendedora para ver um produto. Nesse momento Raylson aproximou-se do caixa e apontou a arma para a vítima, dizendo que era um assalto; o comparsa ao mesmo tempo anunciou o assalto para o vendedor e pegou os aparelhos celulares. Exigiram que as portas fossem fechadas. Dois dos assaltantes estavam com armas de fogo. Levaram cerca de 40 celulares e dinheiro do caixa. Sabe que Hugo foi encontrado após o crime, com alguns aparelhos. Hugo ficou em uma moto em frente à loja enquanto os comparsas subtraíam os objetos. (fls. 101 - DVD).

Nesse sentido foram as declarações das testemunhas LUIZ DIAS e RAIMUNDO MENDES, policiais (fls. 46, teor gravado em mídia DVD), os quais informaram, que Raylson teria sido informante da polícia por uma época, então era conhecido pelos policiais. Quando houve o roubo e a entrega das filmagens, foi possível reconhecer Raylson, que aparece na filmagem junto com outro indivíduo. Alguns aparelhos foram recuperados. A camisa do SENAI que Hugo usava no momento do roubo foi apreendida, tendo ele confessado sua participação. Nesse sentido, Luiz Dias do Lago Filho, asseverou (mídia à fl. 49):
"Que não recorda se o Hugo aparecia nas filmagens.
Que
o
Hugo foi preso em flagrante, pois estava com a moto utilizada e as roupas guardadas dentro do bagageiro da moto. Que
o
Hugo confessou que havia tido participação.
Que não deu muitos detalhes sobre o ocorrido. Que quem estava no comando da ação era o Raylson. Que nas investigações a polícia chegou a recuperar alguns aparelhos. Que o Raylson empreendeu fuga na cidade de Altamira, se deslocando para Marabá. Que a polícia recuperou cerca de dois aparelhos em Marabá. Que o Raylson foi preso em Marabá por outro crime de roubo. Que nas imagens filmadas ele reconhece o Raylson apontando a arma para os indivíduos, de forma nítida. Inquestionável a participação de Raylson. Que aparecia outro indivíduo nas filmagens, mas que a polícia não conseguiu identificar. Que teve contato direto com a vítima que disponibilizou as imagens e informações sobre os aparelhos, notas fiscais, características dos aparelhos. Que a vítima é Cícero, proprietário da loja. Que a vítima reconheceu o Raylson. Que a arma de fogo utilizada por Raylson não chegou a ser apreendida. Que Hugo e Raylson andavam sempre juntos". (Grifo nossos).

Por sua vez o acusado Raylson teria confessado ter sido convidado para participar do roubo. Hugo emprestou a moto e também participou do assalto. Esclareceu que entraram na loja e pegaram os celulares. Logo depois fugiram para Marabá. O segundo acusado Hugo (fls. 119, teor gravado em mídia DVD), informou que emprestou a moto para Raylson, sendo que não foi até a loja onde ocorreu o roubo, negando sua participação, contradizendo os depoimentos prestados na delegacia. (fls. 92 - DVD). Convêm ressaltar que Raylson esclareceu que houve acerto prévio entre ambos, apesar de não haver menção da presença de Hugo no local do crime, cabendo a ele somente o empréstimo da motocicleta para o sucesso da empreitada (mídia à fl. 94).

Cediço esclarecer, que a participação de Hugo Mariano, consistiu em prestar a logística de maneira consciente, sem ter o domínio do fato. Portanto, sua participação foi de coadjuvante de um fato principal, no qual os partícipes não exercem controle sobre a sua efetivação, mas necessária para o desfecho da empreitada.

Diante dos argumentos esposados, podemos concluir que os relatos da vítima, juntamente com as provas orais apresentadas pelos policiais, nos remetem a concluir que a ação delituosa teria sido perpetrada pelos acusados, não havendo outra maneira de aferir de como teria ocorrido o evento ilícito reprovável. Destarte, a vítima reconheceu Raylson, além dos policiais que o identificaram através das filmagens, como também Hugo, e desta forma e associando todas essas evidências, os policiais ainda encontraram no bagageiro da moto de Hugo, as roupas utilizadas no assalto.

Necessário observar que Raylson confessou a ação criminosa e ratificou a efetiva participação de HUGO na empreitada, inobstante HUGO ter negado a assertiva. Logo, diante dos flagrantes evidências, o magistrado decidiu em responsabilizá-los pelo evento criminoso de roubo majorado em concurso de agentes, do seguinte modo:
DOSIMETRIA DE HUGO LEONARDO ALVES MARIANO
; Culpabilidade: o juízo de reprovação é elevado, pois forneceu o meio de transporte usado na prática do crime e concorreu como participe na subtração de uma grande quantidade de aparelhos celulares (fl. 11 do IPL), com alto poder de revenda no mercado ilícito de produtos roubados. Antecedentes: o réu não ostenta antecedentes criminais. Conduta social: não há elementos nos autos. Personalidade: sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta. Motivos: se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Circunstâncias: houve concurso de pessoas, que será apreciada oportunamente corno causa de aumento. Conseqüências: a res furtiva não foi inteiramente recuperada, pelo que entendo por valorar negativamente. Conduta da vítima: a(s) vítima(s) não contribuíram à conduta do réu. Não há parâmetro para aferir a capacidade econômica da acusada. Pena-base: fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis)
meses de reclusão; GG ir) Não concorrem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade, atenuo a pena para 4 (quatro) anos e 7
I
ô ri\ (sete) meses de reclusão. Concorrem), porém, a(s) causa(s) de aumento prevista(s) no(s) inciso(s) 11 do art. 157, § 2° do CP, tal corno exposto na fundamentação e observando a súmula 443 do STJ, aumento a pena em 1/3,
pelo que torno definitiva a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.
PENA DE MULTA. Ante as operadoras manejadas do artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade fixo a pena pecuniária em
13 (treze) dias-multa,
na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu (artigo 60 do CPB). REGIME CARCERÁRIO Embora o requerido apresente circunstância judicial desfavorável e em razão do quantitativo de pena impõe-se o regime de cumprimento da pena no regime
semiaberto,
com fundamento no artigo 33, § 2°, "b", do CPB.
DOSIMETRIA DE RAYLSON RIBEIRO DOS SANTOS
; Culpabilidade: o juízo de reprovação é elevado, pois agiu de forma audaciosa, subtraindo uma grande quantidade de aparelhos celulares (fl. 11 do IPL), com alto poder de revenda no mercado ilícito de produtos roubados. Antecedentes: o réu ostenta ação penal em curso com sentença condenatória em grau de recurso, não apta a configurar mau antecedente. Entendo por não valorar a circunstância. Conduta social: Valoro a circunstância negativamente, visto que o réu foi expulso da casa de HUGO LEONARDO dias antes do crime, indicando seu desajuste social. Personalidade: sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta. Motivos: se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Circunstâncias: houve concurso de pessoas, que será apreciada oportunamente como causa de aumento. Conseqüências: a res furtiva não foi inteiramente recuperada, pelo que entendo por valorar negativamente. Conduta da vítima: a(s) vítima(s) não contribuíram à conduta do réu. Não há parâmetro para aferir a capacidade econômica da acusada. Pena-base: fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. Não concorrem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade e da confissão, atenuo a pena para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Concorre(m), porém, a(s) causa(s) de aumento prevista(s) no(s) inciso(s) II do art. 157, § 2° do CP, tal como exposto na fundamentação e observando a súmula 443 do ST.1, aumento a pena em 1/3,
pelo que torno definitiva a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Ante as operadoras manejadas do artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade fixo a pena pecuniária em
13 (treze) dias-multa,
na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu (artigo 60 do CPB). REGIME CARCERÁRIO. Embora o requerido apresente circunstância judicial desfavorável e em razão do quantitativo de pena impõe-se o regime de cumprimento da pena no regime
semiaberto,
com fundamento no artigo 33, § 2°, "b", do CPB. DETRAÇÃO. Comprovada a prisão provisória desde 17.06.2016 (fls. 15 da representação pela preventiva em anexo), totalizando 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção cautelar (art. 387, § 2° do CPP), resta ao condenado cumprir 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, não havendo reflexo sobre o regime carcerário ora fixado.

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa pugnou, em face da precariedade das provas apresentadas, a absolvição por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou que os fundamentos aviados para inflar a pena base seriam inidôneos, assim, necessário que a pena base seja aplicada no seu patamar mínimo, com redução em 1/6 em face da majorante, além da manutenção da atenuante da menoridade, mesmo que fique abaixo do mínimo, devido a aplicação da sumulo 231 do STJ, por ser inconstitucional. E por fim, seja reconhecido a participação de menor importância no valor máximo e legal e isentar o acusado das custas e despesas processuais.

Diante das provas apresentadas, não se pode negar que a qualidade das provas colhidas no acervo, demonstraram a efetiva participação de RAYLSON e HUGO, na ação não recomendável, existindo provas inexoráveis acerca do protagonismo que se subsumiu ao tipo descrito no art. 157, §2º, II do CP. Assim, apesar de HUGO negar peremptoriamente seu envolvimento do crime as evidencias o colocam no palco dos acontecimentos, como um dos integrantes da prática do crime.

Noutro ponto, cediço verificar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.

Ad argumentandum tantum
, o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Com efeito, conveniente enfatizar, de rigor que em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibiliza-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus.

A dosimetria adotada no decisum guerreado, que considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, conduta social e as consequências do crime, não exigem qualquer emenda, restando devidamente fundamentada a pena base fixada ao apelante Raylson dos Santos.

Na fixação da pena-base o Juiz deve partir do mínimo cominado, sendo dispensada a fundamentação apenas quando a pena-base é fixada no mínimo legal; [...] (HC 76196, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15-12-2000 PP-00062 EMENT VOL-02016-03 PP-00448) - grifo nosso:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

E ainda:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Cediço lembrar, que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Contudo, a existência de vetoriais negativas do art.
59
do
Código Penal
justifica a elevação da pena acima do mínimo legal:
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
E ainda:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

No tocante as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea em favor do apelante Raylson, e somente a menoridade relativa em favor do apelante Hugo, tendo o juízo singular adotado o
quantum
de detração em 1/6 , encontrando, respectivamente, as penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, nada havendo que se reparar neste aspecto para cada réu. De se notar que as reprimendas não ficariam abaixo do patamar mínimo, não havendo necessidade da utilização das balizas da súmula 231 do STJ.

Por derradeiro, o decreto condenatório reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no inciso II do §2° do art. 157 do CPB (concurso de pessoas), inflando a reprimenda em 1/3, perfazendo as penas em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão para RAYLSON, e 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão para Hugo, não havendo qualquer reforma a ser implementada, uma vez que foi dosada de forma proporcional a falta cometida. Prudente ponderar acerca do pagamento das custas processuais, considerando a condição econômica dos acusados, assistidos pela defensoria, sendo necessário asseverar que acolho a pretensão da combativa defesa e ratificada pelo custus legis, acerca do seu decote.

Destarte, infundada a aplicação da minorante de participação de menor importância, uma vez que HUGO tinha por incumbência o transporte do correu até o local do fato para que RAYLSON adentrasse no estabelecimento para praticar o roubo, ou seja, ambas as condutas se revelaram imprescindíveis para o sucesso da empreitada criminosa, além do mais, toda ação era de prévio conhecimento de HUGO, inclusive receberia certa quantia em dinheiro após o crime.
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS - MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS - RECEPTAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (...) II -
Se o agente aderir voluntariamente à vontade do coautor, contribuindo de forma efetiva para o êxito do injusto, não há que se falar em participação de menor importância. (...).
(TJMG - APR: 10642170004856001, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018). (Grifo nosso).

Logo, incabível a minorante do art. 29, §1°, do CP, uma vez que o envolvimento do recorrente foi decisivo para o sucesso da empreitada delituosa, pois forneceu a motocicleta utilizada no delito, veículo utilizado em todo inter criminis, que viabilizou a ação criminosa, transportando os autores até o local do crime e servindo como meio de fuga destes.

Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus
RAYLSON RIBEIRO DOS SANTOS, condenado a pena de 06 ANOS,11 MESES, 10 DIAS E 13 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO E HUGO LEONARDO ALVES MACHADO, condenado a pena de 06 ANOS, 01 MÊS,10 DIAS E 13 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO, incursos nos termos do art.
157, § 2º, II do CPB. Decreto condenatório firmado pelo juízo da Vara Criminal de Altamira/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Diante do exposto, e em harmonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 10 de agosto de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator